Tribunal: TJDFT
Processo: 0011405-84.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO NO TETO LEGAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial. Servem, assim, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022 do NCPC, podendo, inclusive, serem reconhecidos os chamados efeitos infringentes ao recurso.
2. Conforme precedentes, embora o §1o do artigo 85 do CPC preveja o arbitramento de honorários nos recursos interpostos, cumulativamente, essa leitura deve ser feita concomitante ao que dispõe o seu §11, que, por outro lado, restringe a sua aplicação apenas para majorar os honorários fixados anteriormente, desde que não seja ultrapassado o máximo de 20% previsto no §2o do citado dispositivo legal.
3. Uma vez que o juízo sentenciante já havia arbitrado a verba honorária em percentual correspondente ao teto legal para a fase de conhecimento, descabe o pleito de majoração dos honorários advocatícios, consoante inteligência que se extrai do artigo 85, §§2o e 11, do Diploma de Ritos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.